Tribunal: TJBA
Processo: 8051006-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051006-23.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU INCIDENTE SOBRE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. BEM VINCULADO À CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que manteve a cobrança de IPTU incidente sobre imóvel utilizado como subestação de energia elétrica, vinculado à prestação de serviço público essencial no âmbito de contrato de concessão celebrado com a União Federal. A recorrente sustenta que exerce mera detenção instrumental sobre o bem, sem animus domini, em razão da afetação integral do imóvel ao serviço público concedido, da submissão a regime regulatório, da impossibilidade de livre disposição patrimonial e da reversão automática ao Poder Concedente ao término da concessão. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de serviço público de energia elétrica pode ser considerada sujeito passivo do IPTU incidente sobre imóvel utilizado exclusivamente como subestação de energia elétrica; e (ii) saber se o imóvel afetado à prestação de serviço público essencial, submetido a regime de reversibilidade e indisponibilidade relativa, está protegido pela imunidade tributária recíproca. III. Razões de decidir O fato gerador do IPTU exige propriedade, domínio útil ou posse qualificada do imóvel, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN. A posse apta a ensejar a sujeição passiva tributária deve ser exercida com animus domini, o que não se verifica quando a concessionária apenas detém o imóvel para execução de serviço público concedido. As cláusulas do contrato de concessão indicam que os bens vinculados ao serviço não podem ser alienados, cedidos ou onerados sem autorização do Poder Concedente, além de estarem sujeitos à reversão automática à União Federal ao término da concessão. Tais limitações afastam a existência de posse autônoma ou de poderes inerentes ao domínio. A hipótese não se confunde com os Temas 385 e 437 da Repercussão Geral, pois não envolve exploração econômica privada de bem público em ambiente concorrencial. O imóvel é utilizado como equipamento indispensável à infraestrutura de serviço público essencial, sem livre exploração patrimonial pela concessionária. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite distinção em relação aos Temas 385 e 437 quando o imóvel está diretamente afetado à prestação de serviço público essencial, especialmente no setor elétrico, reconhecendo a imunidade tributária recíproca em favor de delegatárias de serviço público obrigatório e exclusivo do Estado. A incidência de IPTU sobre bens essenciais à concessão gera oneração indireta do serviço público e pode repercutir sobre os usuários por meio de revisão tarifária, recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou mecanismos regulatórios, em afronta ao princípio da modicidade tarifária. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A sujeição passiva do IPTU exige propriedade, domínio útil ou posse qualificada com animus domini, não configurada na detenção exercida por concessionária sobre imóvel afetado à concessão de serviço público essencial. 2. Os Temas 385 e 437 do STF não se aplicam automaticamente a imóveis utilizados como infraestrutura indispensável à prestação de serviço público essencial, sem exploração econômica autônoma em ambiente concorrencial. 3. A imunidade tributária recíproca alcança imóvel vinculado à prestação de serviço público essencial, submetido a regime de reversibilidade e indisponibilidade relativa. 4. A tributação de bem essencial à concessão pode gerar oneração indireta do serviço público e comprometer o princípio da modicidade tarifária.” ____________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XXI, e 150, VI, “a”; CTN, arts. 32 e 34; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.546.804 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03.06.2025; STF, RE 1.313.226 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03.07.2023; STF, RE 1.475.782 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11.03.2024; STF, Tema 385 da Repercussão Geral; STF, Tema 437 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0000619-70.2014.8.05.0212, Rel. Desª Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, Quinta Câmara Cível, disponibilizado no DJEN em 29.01.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8051006-23.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA) e Apelado MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, declarar a inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao IPTU incidente sobre o imóvel da Subestação Arembepe, inscrição imobiliária nº 46671, anular os lançamentos referentes aos exercícios de 2017 a 2020 e afastar lançamentos futuros enquanto persistirem as mesmas condições fáticas e jurídicas, nos termos do voto do vencedor. Sala de Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO RELATOR DESIGNADO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA